Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-29.2017.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0003844-29.2017.8.11.0050
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ÉRICA SANTOS DA SILVA, RAILENE BATISTA ALVES, JEFERSON SOUSA DA SILVA E JEFERSON ARAÚJO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 57148477):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CINCO ACUSADOS – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TRÊS RÉUS – AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DELES – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL ACERCA DA ADERÊNCIA ÀS CONDUTAS DELITIVAS DOS DEMAIS ACUSADOS – INDÍCIOS NÃO CONFIRMADOS EM SEDE JUDICIAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPERTINÊNCIA NO QUE SE REFERE AOS OUTROS DOIS RECORRENTES – AUTORIA PATENTEADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA DELAÇÃO DE CORRÉ – COLIMADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 28, § 2o, DA LEI N.o 11.343/2006 – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO N.o 30 DA TCCR DO TJMT – ALEGADO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA – OCORRÊNCIA – ADOÇÃO DE IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO E PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – REQUESTADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E VERBETE 719 DA SÚMULA DO STF – OBJETIVADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 44 DO CP – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO – INTELECÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP – PROVIDO O RECURSO DE UM RÉU, DESPROVIDOS OS RECURSOS DE DOIS OUTROS E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DAS DUAS RÉS COM EXTENSÃO DE EFEITOS A DOIS ACUSADOS.
1. Deve-se absolver o réu, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza dúvida intransponível acerca de sua participação e ingerência no tráfico de entorpecentes, sobretudo diante de dúvida quanto ao conhecimento da existência da droga encontrada na cena do delito.
2. Apresenta-se hígida a condenação dos acusados flagrados por policiais militares em ato de recebimento e guarda de drogas, sobretudo quando os depoimentos dos agentes de segurança pública são harmônicos entre si e em ambas as fases procedimentais e há delação de corré acerca das condutas delitivas praticadas pelos demais recorrentes.
3. É inviável cogitar-se da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal, se não preenchidos os requisitos legais delineados no artigo 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006.
4. Consoante o enunciado n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, ‘a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006’.
5. Há indevido bis in idem na hipótese em que a quantidade e a natureza da droga são utilizadas, junto com a forma de acondicionamento da substância, concomitantemente para afastar a forma privilegiada de tráfico e para avaliar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Por imperativo legal (artigo 33, § 2o, do Código Penal), é de se fixar o regime inicial semiaberto aos acusados primários condenados a penas privativas de liberdade inferiores a 08 (oito) e superiores a 04 (quatro) anos.
7. Não se viabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.
8. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 58182993) foram rejeitados (Id. 68561951).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 69885481), o Recorrente sustenta violação aos artigos 33, § 4o e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alíneas “a” e “b”, §3o e 59, todos do Código Penal, ao argumento de que “é possível a aferição da quantidade da droga, concomitantemente, na primeira fase da dosimetria, para elevar a pena-base e, na terceira fase, para justificar o afastamento da causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, quando os elementos evidenciarem o envolvimento dos agentes no comércio ilícito de drogas, como na hipótese dos autos”.
Sustenta que “o juízo de piso decidiu com acerto ao exasperar a pena-base do mínimo legal (diante da quantidade da droga), bem como ao afastar a aplicação da causa de diminuição (diante da existência de elementos demonstrativos da dedicação dos recorridos a atividades criminosas)”.
Assevera que “a grande quantidade do entorpecente apreendido impõe a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena”.
Recurso tempestivo (Id. 70254985).
Contrarrazões (Ids. 74417980 e 74513976).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“As defesas de Érica Santos da Silva e Railene Batista Alves objetivam a aposição da pena-base no mínimo legal.
Na primeira fase da dosimetria, a julgadora avaliou negativamente ‘a quantidade de droga apreendida, que é expressiva, eis que se aproxima de 5kg (cinco quilogramas) de tetraidrocanabinol (THC) – maconha (...)’, estabelecendo a reprimenda basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
No ponto, vislumbra-se indevido bis in idem, dado que a quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas, junto com a forma de acondicionamento da substância, para afastar a forma privilegiada de tráfico.
Assim, não restando quaisquer notas distintivas no caso em questão, reduz-se a pena ao mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.
Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se essa compreensão aos coacusados Jeferson Sousa da Silva e Jeferson Araújo da Silva.
Na segunda fase, reconhece-se, de ofício, da menoridade relativa de Jeferson Sousa da Silva e Érica Santos da Silva, considerando, ainda, a confissão espontânea desta ré. Contudo, em razão do enunciado 231 da Súmula do STJ, deixa-se de efetivar a repercussão para diminuir a pena. Em relação aos acusados Railene Batista Alves e Jeferson Araújo da Silva não ocorrem atenuantes e, em relação a todos, não há agravantes e causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo por que torna-se definitiva a todos a sanção penal de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.
Atendendo ao pedido de Érica Santos da Silva e Railene Batista Alves, estabelece-se o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, em razão da quantidade de pena (artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal), da natureza e quantidade de droga apreendida – cerca de cinco quilogramas de maconha –, além da declinada dedicação dos acusados a atividades criminosas (fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do STF).
Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se essa compreensão aos coacusados Jeferson Sousa da Silva e Jeferson Araújo da Silva.” (Id. 57148477).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alíneas “a” e “b”, §3o e 59, todos do Código Penal, sustenta o Recorrente que a natureza e a grande quantidade de droga que foi apreendida em poder dos recorridos justificam a elevação da pena aplicada, bem como a fixação de regime mais gravoso em conformidade com a jurisprudência do STJ.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça